Tribunal: TJDFT
Processo: 0734993-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734993-87.2022.8.07.0001 RECORRENTES: JR5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA RECORRIDOS: EDUARDO LOURENÇO GREGORIO JUNIOR, ANA PAULA MENDES GESING DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS DECLARAÇÃO REJEITADOS. PRELIMINAR AFASTADA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL COM PERIODICIDADE MENSAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 46 DA LEI 10.931/2004. CONTRATO COM DURAÇÃO INFERIOR A 36 MESES. PROLONGAMENTO ARTIFICIAL DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA AO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que os pontos nos quais os recorrentes alegam omissão e/ou contradição da sentença revelam, de fato, a intenção de modificar o julgado a seu favor, não sendo essa a finalidade dos embargos declaratórios. 1.1 Embora a sentença tenha adotado fundamentos diferentes do que a pretensão dos autores, foram apresentados pelo Magistrado todos os elementos que o levaram a formar a sua convicção. 2. Nos contratos de comercialização e financiamento de imóveis, admite-se a estipulação de cláusula de correção monetária com periodicidade mensal, desde que os negócios pactuados tenham duração mínima de 36 (trinta e seis) meses (art. 46 da Lei 10.931/2004). 2. 1. No caso, entre a assinatura do contrato, em maio de 2020, até a sua quitação, em março de 2022, apenas transcorreram 22 (vinte e dois) meses, de modo que o reajuste das parcelas contratuais deveria ser com periodicidade anual. 2. 2. A inserção no contrato de parcela a título de pós habite-se, com vencimento para maio de 2023, isto é, 14 (quatorze) meses após a quitação e financiamento do contrato, demonstrou a intenção deliberada de as rés prolongarem o prazo contratual, de modo a permitir a correção mensal das prestações previstas contratualmente, na forma prevista pelo art. 46 da Lei 10.931/2004. 3. Referida cláusula é abusiva, por colocar os adquirentes em manifesta desvantagem (art. 51, IV, do CDC), não havendo outra justificativa para sua previsão que não a ampliação do prazo contratual para somente permitir a correção mensal das prestações contratuais, onerando ainda mais os adquirentes. 4. Cabível a revisão dos cálculos para os valores pagos pelos adquirentes, para que sejam atualizados com periodicidade anual, pelo INCC, até a data de emissão do habite-se. 5. A devolução dos valores cobrados em excesso se dá na forma simples, não havendo que se falar em repetição em dobro prevista pelo parágrafo único do art. 42 do CDC. 5. 1. O presente contrato foi firmado antes da publicação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAResp 676.608/RS, o qual, sob a sistemática dos recursos repetitivos, possibilitou a repetição em dobro, nas hipóteses em que restar violada a boa-fé contratual. 6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, deu-se parcial provimento ao apelo. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos I e II, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 46, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei 10.931/2004, aduzindo que referida lei só pode ser utilizada e aplicada ao mercado secundário de investimento imobiliário e não às incorporadoras e suas sociedades de propósito específico, pois não emitem títulos e valores imobiliários e não se possibilita cancelamento de "título" (promessa de compra e venda); c) artigo 1o da Lei 4.864/1965, por ser a norma de regência para o julgamento da presente ação. Afirmam ser permitida às construtoras/incorporadoras a correção monetária em período inferior a 1 (um) ano. Apontam divergência jurisprudencial, quanto às alíneas "b" e "c", colacionando julgado do STJ. Requerem que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Heber Kersevani, OAB/DF 40.462 e Christian Barbalho, OAB/DF 28.993. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, incisos I e II, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no REsp 1.828.296/PA, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 46, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei 10.931/2004 e 1o da Lei 4.864/1965, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de compra e venda na planta, de modo que o acolhimento da pretensão recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 1.489.813/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelas recorrentes com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021